Tribunal: TJDFT
Processo: 0707676-74.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. AUSÊNCIA. SENTENÇA TORNADA SEM EFEITO DE OFÍCIO.
1. A relação jurídica estabelecida com a parte ré, decorrente de contrato supostamente fraudado, caracteriza-se como de consumo, submetendo-se às normas do Código de Defesa do Consumidor, figurando o contratante, no caso, como consumidor por equiparação.
2. Na espécie, configurado o error in procedendo, tornar sem efeito de ofício a r. sentença é medida que se impõe.
3. Recurso conhecido. Sentença tornada sem efeito de ofício.